Tribunal: TJMT
Processo: 1008444-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008444-27.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE
JOSE HONÓRIO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 3204-13.2019.8.11.0064, em que cumpre a pena unificada de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, em razão da condenação pelos crimes tipificados no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Como única causa ensejadora da presente impetração, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), pois é idoso e possui histórico de doenças graves [câncer de pele e infarto], o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua colocação em regime domiciliar.
Nessa esteira, afirma que a conhecida superlotação e a insalubridade do sistema prisional brasileiro e o déficit de médicos disponíveis para o atendimento dos reclusos facilitam sobremaneira a propagação do contágio do novo coronavírus, pois caso surja algum indivíduo sintomático no local, certamente haverá enorme dificuldade em garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido para evitar a contaminação dos demais presos.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 39639996 ao ID 39639999.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
A possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei n.o 7.210/84, cujo caput somente a admite aos presos submetidos ao regime aberto. No entanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir, de forma excepcional, o recolhimento em domicílio também daqueles que se encontram em regime prisional mais severo, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.
Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, hipótese que não restou demonstrada in casu” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).
Por outro lado, em razão da pandemia do coronavírus, declarada pela Organização Mundial de Saúde, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Partindo de tais premissas e examinando perfunctoriamente a decisão combatida, bem como a prova pré-constituída, verifico que o paciente cumpre a pena total de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, decorrente da condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, tendo o d. juízo singular lhe negado a prisão domiciliar a despeito de ser idoso e possuir um histórico de doenças graves [câncer e infarto], porque o único documento apresentado pela defesa [o mesmo acostado aos autos do remédio heroico – ID 39639998] é um relatório dos atendimentos de enfermagem que aponta diversas consultas, exames e tratamento cirúrgico realizados com presteza na unidade prisional, a demonstrar a “atenção e cuidado” que têm sido conferidos a ele enquanto permanece sob a custódia do Estado.
Outrossim, a d. autoridade judiciária frisou que, até o momento, não há caso confirmado ou suspeito de contaminação pelo coronavírus em quaisquer das unidades prisionais da comarca de Rondonópolis/MT e os casos confirmados extramuros, aparentemente, foram devidamente tratados; ressaltando, ainda, que todas as normas constantes na Nota Técnica Orientativa n.o 01/2020/CS/SSP/SAAP/SESP-MT estão sendo cumpridas.
Assim, diante da inexistência de documento médico que sugira agravamento recente do quadro de saúde do penitente ou que esteja infectado com o COVID-19 ou tenha mantido contato com pessoa contaminada, afasta-se por ora a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117, inc. I, da LEP, bem assim daquela prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Nessa toada, à primeira vista, não encontro motivos para considerar o édito judicial de 1o grau ilegal ou teratológico, ao revés, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, à semelhança do que externado pela d. autoridade tida por coatora, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Assim, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Logo, diante dos argumentos lançados na decisão combatida e da prova pré-constituída no habeas corpus, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois, apesar de idoso e com histórico de doenças graves, foi condenado de forma definitiva e cumpre pena em regime fechado, inexistindo documento hábil que comprove o fundado risco à sua saúde que torne indispensável a sua imediata retirada do ambiente prisional.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE HONÓRIO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de abril 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator